Tribunal: TJDFT
Processo: 0005837-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005837-62.2017.8.07.0004 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. I – As questões relativas à validade da Convenção do Condomínio; à possibilidade de cobrança de taxas, mesmo tratando-se de Condomínio irregular, e à obrigação da autora de pagar as taxas relativas às suas unidades já foram examinadas em demanda anterior, com trânsito em julgado. II – Além da coisa julgada, a tese firmada pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.439.163/SP, Tema 882, não tem incidência em relação aos condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal, por se tratar de hipótese fática distinta. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.333 do Código Civil, sob o argumento de houve irregularidade na constituição do condomínio recorrido, porquanto não houve observância do número mínimo de assinaturas legalmente exigidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.333 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Nesses termos, não procede a pretensão da apelante-autora de invalidar os atos de constituição do Condomínio, sob as argumentações acima expostas, as quais foram examinadas anteriormente, já acobertadas pela coisa julgada” (ID 10303281). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023